Tribunal: TJSP
Processo: 7000177-53.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000246310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000177-53.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MICHEL RICARDO RASSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000177-53.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Voto no 11.173
Agravo em Execução no7000177-53.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Michel Ricardo Rassa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Progressão de regime prisional.
Existência de falta grave. Inocorrência da reabilitação.
Resolução SAP 144, art. 89.Ausência do requisito subjetivo.
Caracterização.
Mérito
não
demonstrado.
Correto
indeferimento. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Michel
Ricardo Rassa contra a r. decisão de fls. 37,do MM. Juízo de
Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, que indeferiu pedido de progressão ao
regime semiaberto com fundamento na ausência do requisito
subjetivo.
Inconformado, o sentenciado afirma seu mérito para a
obtenção do benefício, aduzindo ser inconstitucional o artigo 89
da Resolução SAP 144, de 29/06/2010, que estabeleceuprazo
para reabilitação após o cometimento de falta disciplinar (fls.
23/26).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls.28/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000177-53.2020.8.26.0482 -Voto no
3
A decisão hostilizada foi mantida (fl. 37) e a douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento do agravo, para ser mantido o indeferimento da
progressão de regime prisional (fls.43/47).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento .
O indeferimento do regime prisional semiaberto ocorreu
por r. decisão proferida em 16 de setembro de 2019.
O agravante, reincidente, iniciou em 12de novembro de
2014o cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 anos,
com término previsto para 11 de novembro de 2024.Está
condenado como incurso no artigo 33, caput , da Lei Antidrogas,
conforme sua Folha de Antecedentes (fls. 48/50).
O lapso temporal necessário para o fim de concessão da
progressão ao regime semiaberto, segundo o cálculo do Boletim
Informativo (fls. 05/07), estava previsto somente para 10 de
novembro de 2020.
Dessa forma, sequer o requisito objetivoestava satisfeito
ao tempo do mencionado indeferimento.
O histórico prisional também não é favorável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000177-53.2020.8.26.0482 -Voto no
4
agravante, pois ostenta inúmeras faltas disciplinares, sendo 05
(cinco) de natureza grave, tendo última sido cometida em 17 de
dezembro de 2018(fls. 05/07 e 48/50).
Ao contrário do alegado pelo agravante, a referida falta
disciplinar, com prazo de reabilitação de 12 meses, é
perfeitamente apta a justificar a ausência do requisito
subjetivo, pois quando a benesse foi negada, o reeducando
estava em fase de reabilitação.
É por todos conhecida a competência concorrente dos
Estados para legislar sobre Direito Penitenciário, nos termos do
artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, e a Lei de
Execuções Criminais, em seu artigo 47, atribui poder
disciplinar para regular a fixação do período de reabilitação.
Nestes termos, o artigo 89, caput , a Resolução SAP 144,
de 29/06/2010, que prevê o prazo de reabilitação para os
condenados incidentes em faltas disciplinares, está em plena
consonância com as normas constitucionais e as leis que regem
a Execução Criminal, regulamentando-as.
O prazo para reabilitação de falta disciplinar constitui
importante instituto para efetividade do princípio constitucional
da individualização da pena, por diferenciar, no processo de
execução, os sentenciados que demonstram maior ou menor
adaptação às regras do sistema prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000177-53.2020.8.26.0482 -Voto no
5
Não era mesmo o caso de deferimento do benefício
postulado pelo ora agravante, porque não comprovadoo mérito
para honrar os compromissosdele decorrentes.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo em
execução.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator